Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701085-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CAVALCANTI VITALINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO CAVALCANTI VITALINO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação popular, indeferiu o pedido liminar de suspensão da Portaria 78/2024 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) ajuizou ação popular para questionar a Portaria 78/2024 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, que impede o pagamento de passagens no transporte público coletivo do DF em espécie; 2) o ato é nulo porque fere a garantia de modicidade e do serviço adequado; 3) há violação ao Código de Defesa do Consumidor a à Lei das Contravenções Penais; 4) o ato impugnado atenta contra os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da eficiência; 5) é necessário suspender a referida portaria. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seja atendido o pedido liminar da ação principal para suspender a Portaria 78, de 15 de maio de 2024. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Sem preparo, pois ação popular. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. A controvérsia reside em verificar a necessidade ou não de suspensão da Portaria 78/2024 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF), que estabelece “os métodos de pagamento da tarifa individual dos serviços de transportes públicos coletivos integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, e as formas de aquisição de créditos de viagem” (art. 1o). O artigo 2° da portaria - em sua redação inicial - impedia, a princípio, o pagamento de passagens em dinheiro no interior dos veículos de transporte público coletivo do DF. Por ocasião do recurso, o dispositivo trazia como métodos de pagamento da tarifa: 1) cartão mobilidade; 2) cartão vale transporte; 3) cartão de débito e crédito; 4) QR Code. Em 18/06/2024, após a interposição do agravo, houve alteração da portaria. No artigo segundo passou a constar "dinheiro em espécie" como possível meio de pagamento. Registre-se a nova redação do dispositivo: “Art. 2o A partir de 01 de julho de 2024, o pagamento da tarifa individual dos serviços de transporte poderá ser realizado por meio de créditos de viagens utilizando os seguintes métodos: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024) I – Cartão Mobilidade; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024) II – Cartão Vale Transporte; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024) III – Cartão de débito e crédito; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024) IV - Dinheiro (em espécie). (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024) § 1o A utilização de dinheiro em espécie para o pagamento das passagens, será gradativamente transferida de dentro dos veículos para pontos de comercialização, distribuídos de forma ampla em todas as regiões do Distrito Federal pelo BRB - Banco de Brasília”§ 2o A Secretaria de Transporte e Mobilidade indicará, de forma gradativa, as linhas de operação do transporte público coletivo que terão o pagamento em espécie (dinheiro) realizados fora do interior dos ônibus. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024) § 2o O uso de cartões bancários de crédito ou débito e do QR Code, utilizados diretamente nos validadores, não dão direito aos benefícios da integração tarifária estabelecida no Decreto no 35.293, de 2 de abril de 2014, na qual garante ao usuário a realização de até dois transbordos, um subsequente ao outro, sem retornar ao ponto de partida e realizada no intervalo máximo de até três horas a contar do primeiro acesso, independentemente dos modais utilizados. § 3o O uso de cartões bancários de crédito ou débito, utilizados diretamente nos validadores, não dão direito aos benefícios da integração tarifária estabelecida no Decreto no 35.293, de 2 de abril de 2014, na qual garante ao usuário a realização de até dois transbordos, um subsequente ao outro, sem retornar ao ponto de partida e realizada no intervalo máximo de até três horas a contar do primeiro acesso, independentemente dos modais utilizados. (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024)” - grifou-se O pedido de suspensão da portaria estava relacionado ao fato de a norma não permitir o pagamento em dinheiro das passagens no interior dos ônibus. Diante da alteração do ato normativo, não há mais interesse recursal. O interesse recursal é um dos pressupostos processuais e sua ausência impede a análise do mérito do recurso. Além disso, houve a perda do objeto do agravo, pois a norma contestada foi modificada de forma a eliminar o motivo da contestação. Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível, o que enseja o seu não conhecimento. Não passou despercebido o § 1o do art. 2°: “a utilização de dinheiro em espécie para o pagamento das passagens, será gradativamente transferida de dentro dos veículos para pontos de comercialização, distribuídos de forma ampla em todas as regiões do Distrito Federal pelo BRB - Banco de Brasília” § 2o A Secretaria de Transporte e Mobilidade indicará, de forma gradativa, as linhas de operação do transporte público coletivo que terão o pagamento em espécie (dinheiro) realizados fora do interior dos ônibus. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Portaria 101 de 18/06/2024)”. O dispositivo pode ser motivo de discussão futura, mas ultrapassa os limites do presente recurso. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator